Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713117-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA EMBARGADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES V I S T O S. Manifeste-se a Autora, querendo, no prazo 15 (quinze) dias, sobre a contestação apresentada pelo Réu (Doc. Num. 28023212). I. Brasília - DF, 13 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador